Tribunal: STF
Processo: HC 203794
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico. Busca e apreensão. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o 40, III, e 35, caput, todos da Lei de Drogas, e no art. 349-A do CP.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não acolheu a alegação de nulidade da prisão em flagrante, embasada na invasão de domicílio do paciente.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Rogerio Schietti Cruz denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, e de todas as provas produzidas na origem, tendo em vista que o “ingresso na casa e a consequente apreensão da droga decorreram de uma ação policial precipitada, sem que houvesse anterior averiguação e sem o devido mandado de busca e apreensão”. Daí o pedido de concessão da ordem para “declarar nulas as provas existentes nos autos pela ofensa aos art. 157, art. 240, § 1º e do art. 303 do Código de Processo Penal e consequentemente a prisão preventiva do paciente”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    9. Nessas condições, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente porque o ingresso domiciliar questionado nestes autos ocorreu a partir de fundadas razões sobre a situação de flagrante delito. Para confirmar essa compreensão, vejam-se as passagens do acórdão impugnado:
    “[...] No caso sub examine, compreendo, ao contrário do que sustentado pela defesa, que havia fundadas razões acerca da prática de crime, a autorizar o ingresso no domicílio do acusado.
    Com efeito, consta dos autos que, previamente à prisão em flagrante do paciente, foram realizadas diversas diligências investigativas pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em razão da existência de suspeitas de que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis - MT.
    Cerca de um mês antes da abordagem do investigado e da sua prisão em flagrante, a Polícia Civil já vinha investigando o ora recorrente, vez que supostamente estava praticando o tráfico de drogas na referida comarca, inclusive coordenando uma equipe de membros da organização criminosa denominada Comando Vermelho que tinha por finalidade introduzir drogas, aparelhos e carregadores de celular na Penitenciária ‘Mata Grande’. Há notícias, inclusive, de que os policiais mapearam os locais pelos quais o paciente passava, vez que ele utilizava tornozeleira eletrônica, com o destaque de que a equipe da DERF, por diversas vezes, tentou acompanhá-lo para realizar a abordagem no momento oportuno. Também há menção à realização de campanas pelos agentes estatais.
    Ademais, consoante registrou o Tribunal de origem, ‘no dia fatídico, no momento da abordagem policial, conforme relatado no boletim de ocorrência e na representação do d. Delegado de Polícia pela prisão preventiva de Rodrigo Coimbra de Souza e do co-acusado Cristhyan Raphael de Amorim, foram localizados no interior do veículo em que estavam os suspeitos um drone, no qual estava amarrado entorpecente devidamente embalado e um aparelho celular. Em seguida, diante das declarações do co-flagrado Cristhyan, no sentido de que havia drogas e outros veículos aéreos não tripulados tanto na residência do paciente quanto na de outros comparsas, os agentes de segurança dirigiram-se até os locais indicados e lograram êxito em apreender mais porções de narcóticos, aparelhos celulares embalados, aparentemente, destinados a entrega no presídio, rádio amador e outros itens destinados à prática criminosa’ (fls. 17-18).
    Verifico, portanto, que os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, no domicílio do réu, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento ‘fundadas razões’, a autorizar o ingresso no domicílio do acusado.
    Assim, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram”.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator